Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-49.2019.8.11.0029
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1001164-49.2019.8.11.0029

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Reintegração]

Relator:
Des(a).RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[TAIS REGINA FRANCESCHET - CPF: 979.058.100-97 (APELANTE), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), KARINA MILHORIM DA SILVA - CPF: 083.542.146-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO CARACTERIZADA – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário sindicar o mérito do ato administrativo quando não evidenciada violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo disciplinar, bem como em razão da ausência de ilegalidade na aplicação da sanção de demissão prevista em lei.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TAÍS REGINA FRANCESCHET
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo
c.c
. reintegração a cargo público e danos morais proposta contra o
MUNICÍPIO DE CANARANA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou Taís Regina
Franceschet
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante assevera que “
na apuração dos fatos não foram obedecidos o contraditório e a ampla defesa; não foram observados os critérios legais para a dosimetria da pena; ainda, o fundamento legal utilizado para
condenar se mostrou estranho à lide
”, bem como “
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não foram respeitados na aplicação da sanção
”.

Afirma que a inversão da ordem de inquirição de testemunhas no processo administrativo disciplinar prejudicou a sua defesa, pois não lhe foi assegurada “
a oportunidade de contrapor as novas provas apresentadas pelas testemunhas arroladas pelo denunciante, em igualdade de condições
”.

Afiança que “
a quantia de trezentos e cinquenta reais depositada pelo SENAC na conta bancária da apelante, tratava-se de contrapartida à parceria firmada com o Município de Canarana para o funcionamento de curso técnico do SECITEC, em que o Município disponibilizava a sala de aula e o SENAC os professores e os insumos de material limpeza e expediente necessários ao funcionamento do curso
”, logo o dinheiro recebido não era em benefício próprio.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do ato de demissão, com a reintegração ao cargo que ocupava, bem como condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 205594830, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 208729669, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA KARINA MILHORIM DA SILVA – OAB/MG, No 211412-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Senhora Presidente,

Ouvi atentamente a sustentação oral da douta advogada
e
revisitarei os autos, por isso, proponho o adiamento da conclusão do julgamento, já iniciado com a sustentação oral e com a constatação de que não há parecer ministerial.

Farei
nova análise para avaliar pontos que considero importantes, trazidos pela defesa
.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TAÍS REGINA FRANCESCHET
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo
c.c
. reintegração a cargo público e danos morais proposta contra o
MUNICÍPIO DE CANARANA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A causa de pedir da pretensão de anulação do ato de demissão do cargo de Professor de Educação Infantil está fundamentada em alegação de:
i
) cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, bem como em razão da inversão da ordem de inquirição das testemunhas;
ii
) julgamento contrário às provas produzidas no processo administrativo disciplinar;
iii
) inexistência de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito;
iv
) não observância das circunstâncias atenuantes previstas no art. 195, I e II, da Lei Complementar Municipal n. 28/2002 no momento da aplicação da penalidade;
v
) ausência de fato que configure incontinência pública e conduta escandalosa apto a ensejar a sanção de demissão; e
vi
) imposição de sanção desproporcional ao fato imputado.

Quanto ao exame do processo administrativo disciplinar, ao Poder Judiciário admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo para exame da observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal, vedado o reexame das provas para adentrar no mérito da decisão administrativa.

“
Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa
” (STJ, MS 20922/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8.2.2017,
DJe
14.2.2017).

A Portaria de instauração editada pelo Secretário de Administração do Município de Canarana (MT) para apurar a conduta da servidora que firmou com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) contrato de sublocação de imóvel locado pelo Município, com prazo de vigência de 7.6.2015 a 7.6.2016 e valor de aluguel mensal fixado em R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) a ser pago em conta bancária de titularidade da apelante (contrato, Id. 205594771 – Págs. 10/12), está assim redigida:

“
Art. 1o Determinar a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor da Servidora Municipal T.R.F., lotada na Secretaria Municipal de Educação, destinado a apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os fatos de que trata o Ofício no. 01 – Comissão de Processo Administrativo Disciplinar/Sindicância, datado em 07 de junho de 2017, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Parágrafo único. A investigação será conduzida pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela Portaria no. 599/2015.

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
” (Id. 205594769 – Pág. 2).

Em 11.7.2017, a apelante apresentou a sua defesa (Id. 205594769 – Pág. 5), com a indicação de 3 (três) testemunhas, a saber: Rosangela Langer,
Amorésio
Filho e
Grethan
Poliana
Koester
Minucci.

Posteriormente, houve a inquirição das testemunhas da apelante na data de 3.8.2017 (termos de oitiva de testemunha, Id. 205594769 – Págs. 10/11 e Id. 205594770 – Págs. 1/4).

Em seguida, a Comissão Processante realizou, em 31.8.2017, a inquirição das testemunhas por ela indicadas: Beatriz
Irber
, Michelle
Lehnen
e Paulo Roberto Guimarães (termos de oitiva de testemunha, Id. 205594770 – Pág. 14/15 e 20 e Id. 205594771 – Págs. 1/3).

É de se registrar que as inquirições das testemunhas foram realizadas pela apelante, por meio de defensor
ad hoc
.

Em 22.9.2017, a apelante foi ouvida pela Comissão Processante (termo de oitiva, Id. 205594771 – Págs. 17/18), que requereu novas diligências, em especial que fossem inquiridas novamente as testemunhas Rosangela Langer,
Amorésio
Filho e Beatriz
Irber
(Id. 205594772 – Pág. 3), todavia o pedido restou indeferido, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
[...] Reinquirição de testemunhas: conforme consta nos autos, a acusada foi devidamente notificada quanto à realização das respectivas oitivas, não compareceu nem apresentou justificativas. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Canarana, na ausência do acusado, a Comissão Processante deverá nomear representante
ad hoc
, o que foi providenciado – requerimento indeferido;
” (ata de deliberação, Id. 205594772 – Págs. 4/5).

A Comissão Processante apresentou relatório conclusivo em que opinou pela demissão da servidora em razão dos fatos imputados a ela, a saber: “
ter se beneficiado de recursos públicos em razão do cargo, através da sublocação de imóvel locado pela municipalidade
” (Id. 205594774 – Pág. 17).

Transcrevo, no essencial, a decisão administrativa proferida pelo Prefeito do Município de Canarana (MT) que acolheu o relatório da Comissão Processante e impôs sanção de demissão à apelante:

“
[...] Assim, indubitável que a servidora, durante o exercício de seu cargo, conforme o documento e segundo as testemunhas, tenha se comportado inadequadamente e não teria autorização [...] que justificasse a assinatura em nome do Poder Público de contratos de locação, e receber valores e ainda ou
nenhuma contraprova foi apresentada, e com o mais absoluto respeito, a competente comissão, os trabalhos e dedicação realizados, a pena de demissão, a nosso ver, deve ser acolhido pelas gravidades do comportamento da servidora e conduta incompatíveis com os deveres do servidor, em especial a moralidade pública e o exercício nas funções, devendo ser aplicação
(
sic
)
da pena de demissão.

Logo, resta evidente que a conduta da servidora pelas narrativas das testemunhas, e assinatura em contratos e recebimentos de valores, merece observação pelo princípio da moralidade pública e a inobservância de regras no exercício da função, pelo comportamento inadequado com a conduta prevista nos artigos 37 da Constituição Federal
c.c
. artigo 165, incisos VII, X e XI
c.c
artigo 166, inciso XII
c.c
artigo 175 ambos da Lei Complementar no 028/2002 de 23 de dezembro de 2002, devendo ser aplicado a pena de demissão prevista no artigo 185 incisos I, IV, V e XIII do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Canarana-MT [...].

DECIDO

Isto posto, e pelas razões já expostas, determino que seja aplicada a pena de demissão a servidora TAIS REGINA FRANCESCHET matrícula no 548, o que se fundamenta em acompanhamento a conclusão da ilustre comissão processante, o que está descrito no artigo 180, inciso III
c.c
artigo 185, inciso V, da Lei Complementar no 028/2002 de 23 de dezembro de 2002, culminando com a pena de demissão, e ainda que seja apurado os valores recebidos e ressarcidos aos cofres públicos do município.

[...].
” (Id. 205594776 – Págs. 12/13).

A apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso administrativo contra a decisão administrativa que aplicou a penalidade de demissão (Id. 205594777 – Págs. 5/20), porém a insurgência não restou provida (decisão administrativa, Id. 205594778 – Págs. 2/8).

Assim, não há dúvida de que o processo administrativo disciplinar é regular, sobretudo a considerar que foi assegurado à servidora o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Por outro lado, o alegado cerceamento de defesa não ocorreu, pois não houve requerimento de prova pericial e a inversão da ordem de inquirição das testemunhas — ouvidas as testemunhas da apelante antes das testemunhas indicadas pela Comissão Processante em desconformidade com o disposto no art. 223 da Lei Complementar Municipal n. 28/2002 —, não prejudicou a sua defesa, uma vez que foi oportunizado a ela o direito de apresentar nova resposta em razão das provas produzidas na fase instrutória (intimação, Id. 205594775 – Pág. 18), tanto que o fez (nova defesa administrativa apresentada em 23.4.2018, Id. 205594775 – Págs. 19/20).

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o conjunto probatório produzido no processo administrativo disciplinar para analisar acerto ou desacerto da decisão administrativa.

“
Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas instâncias administrativas
” (STJ,
AgInt
no RMS 70522/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4.3.2024,
DJe
7.3.2024).

“
Quanto à legalidade da demissão imposta à recorrente, os autos indicam que a penalidade foi aplicada como
consequência das evidências fáticas apuradas em processo administrativo disciplinar regular. A esse respeito, não cabe ao Poder Judiciário o reexame do próprio mérito administrativo. Precedentes.
” (STJ,
AgInt
no RMS 62573/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.10.2020,
DJe
23.10.2020).

Quanto à motivação do ato administrativo, a decisão administrativa (Id. 205594776 – Págs. 4/14) proferida pelo Prefeito do Município de Canarana (MT), que impôs a sanção de demissão, deixou assentado que a celebração de contrato de sublocação de imóvel, que era locado pelo Poder Público, entre a servidora e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), sem autorização da Administração Pública, bem como o recebimento de alugueis em conta bancária de titularidade da própria servidora, tais questões importaram em conduta que viola o disposto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o art. 165, VII, X e XI; o art. 166, XII; e o art. 175, todos da Lei Complementar Municipal n. 28/2002, resultando na aplicação da penalidade de demissão, nos termos dos
arts
. 180 e 185, V, da referida lei.

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...].

[...]

Art. 165. São deveres do servidor:

[...]

VII - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

[...]

X -
manter
conduta compatível com a moralidade administrativa;

XI - representar à autoridade superior sobre irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

[...]

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XI, será encaminhada pela via hierárquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior
aquela
contra a qual for formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa.

Art. 166. Ao servidor público é proibido:

[...]

XII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

[...]

Art. 175. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

[...]

Art. 180. São penalidades disciplinares:

I -
advertência
;

II -
suspensão
;

III - demissão;

IV -
cassação
de disponibilidade ou de aposentadoria;

V -
destituição
de cargo em comissão.

[...]

Art. 185. A pena da demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

V -
incontinência
pública e conduta escandalosa; [...]
.”

Sobre a incontinência pública e a conduta escandalosa, o c. Superior Tribunal de Justiça esclarece que:

“
A ‘incontinência pública’ não se confunde com ‘conduta escandalosa, na repartição’. A primeira hipótese se refere ao comportamento de natureza grave, tido como indecente, que ocorre de forma habitual, ostensiva e em público. Nesse sentido: RMS n. 39.486/RO, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 2/5/2014;
AgRg
no RMS n. 27.998/AP, relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
DJe
de 15/10/2012. Já
a segunda modalidade pressupõe aquela conduta que, embora também ofenda a moral administrativa, pode ocorrer de forma pública ou às ocultas, reservadamente, mas que em momento posterior chega ao conhecimento da Administração
.” (STJ, REsp 2006738/PE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, julgado em 14.2.2023, DJE 27.2.2023).[sem destaque no original]

No caso, a conduta escandalosa decorre do comportamento da servidora incompatível com o exercício do cargo público que importou em
violação à moralidade administrativa, ainda que não tenha sido de conhecimento público.

De outro lado, a destinação dada aos valores recebidos indevidamente pela servidora, se em proveito próprio ou de
terceiro
, não afasta a conduta tipificada nos
arts
. 165, X, 166, XII, e 185, V, da Lei Complementar Municipal n. 28/2002, que fundamentou a sua demissão.

Por fim, quanto à suposta violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, não há ofensa em decorrência da imposição da sanção de demissão.

“
Quanto à pretensa contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
25.6.2012), sendo certo que, ‘[u]
ma
vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade’ (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.11.2005).”
(Excerto do voto condutor do acórdão: STF, RMS 33911/DF, Rela. Mina.
Cármen
Lúcia, julgado em 7.6.2016,
DJe
20.6.2016).

No mais, presente a previsão de sanção de demissão para a conduta imputada à apelante na decisão administrativa (Lei Complementar
Municipal n. 28/2002, art. 185, V), não cabe ao Poder Judiciário substitui-la por outra menos gravosa, ainda que presente circunstância atenuante prevista em lei.

“
A demissão é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão, como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Incidência da Súmula 650/STJ
.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1931909/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 6.3.2023,
DJe
9.3.2023).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, totalizando o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024